Tribunal: STM
Processo: 7000608-17.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.
O Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP,
inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Preliminar rejeitada.
Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à Comissão de
Seleção de Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da rede
estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados.
Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela confissão do Réu
em Juízo.
Incabível o reconhecimento de causa de excludente de ilicitude prevista no artigo 43 do Código
Penal Militar ou a excludente de culpabilidade quando a Defesa não traz aos autos elementos
aptos a demonstrar o pretenso estado de necessidade do Apelante, seja ele justificante ou
exculpante.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de
qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação o uso do documento
falsificado.
Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar um falso
certificado de conclusão de ensino médio já configura o delito.
Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria.

Inteiro teor:
14/04/2023, 18:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899847379181&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000608-17.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
SUSCITADA PELA DEFESA. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A
SENTENÇA, QUE CONDENOU O APELANTE EX-SD AER HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO COMO
INCURSO NO ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, ABSOLVER O
EX-SD AER HERBERSON CAROLINO DE SOUZA DO CRIME DESCRITO NO
ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

14/04/2023, 18:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899847379181&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000608-17.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
NÃO
PROVIMENTO.
O Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de
Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária
no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada.
Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que
apresenta à Comissão de Seleção de Soldados certificado de conclusão
de ensino médio falso, em nome de escola da rede estadual de ensino,
durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados.
Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental,
como pela confissão do Réu em Juízo.
Incabível o reconhecimento de causa de excludente de ilicitude
prevista no artigo 43 do Código Penal Militar ou a excludente de
culpabilidade quando a Defesa não traz aos autos elementos aptos a
demonstrar o pretenso estado de necessidade do Apelante, seja ele
justificante ou exculpante.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo
presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo
suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
2/17
Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à
Administração Militar um falso certificado de conclusão de ensino
médio já configura o delito.
Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/3/2023, e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de aplicação do acordo de não persecução penal, suscitada pela defesa.
No mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter
íntegra a sentença, que condenou o apelante Ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO
DE SOUZA à pena de 02 (dois) anos de reclusão como incurso no art. 315 c/c art.
311 do Código Penal Militar.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Aer
HERBERSON CAROLINO DE SOUZA, condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
pela prática do crime de uso de documento público falso, previsto no artigo 315
1 c/c
art. 311
2 do Código Penal Militar.
Narra a Exordial:
“Consta dos autos que o Soldado HERBERSON CAROLINO DE SOUZA, militar
do efetivo da Guarnição de Aeronáutica de Belém, participou do Processo Seletivo
para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017).
No dia 11 de setembro de 2017, durante o CESD/2017, o Soldado HERBERSON
apresentou perante a Comissão de Seleção de Soldados (CSS) Certificado de
Conclusão de Ensino Médio supostamente expedido pela Escola Estadual de Ensino
Médio e Profissional Integrado “Prof Francisco da Silva Nunes”, no qual consta
como data de conclusão o ano de 2014 (autos originais, fls. 59/60 e 315/316).
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
3/17
O certificado foi admitido pela CSS, computando-se a pontuação relativa ao nível
de escolaridade, conforme registrado no item V (nível médio completo) da Ficha de
Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S2) – FSSD2 (fl. 313).
A CSS 2017 tomou ciência através de denúncia anônima, no dia 2 de novembro de
2017, que alguns candidatos apresentaram cópias dos certificados de escolaridade
falsos para aumentarem as suas pontuações nos processos seletivos (fls. 303).
Instada a se manifestar sobre a regularidade do certificado de conclusão de curso
atribuído a HERBERSON CAROLINO DE SOUZA (fl. 83), a instituição de ensino
informou que não expediu nenhum documento relativo a essa pessoa (fls. 13,
87/91).
A Secretaria de Estado de Educação, a seu turno, confirmou a inexistência de
Relatório de Aproveitamento Anual da Escola Estadual de Ensino Médio e
Profissional Integrado “Prof Francisco da Silva Nunes” informando a expedição de
certificado de conclusão de ensino médio em favor de HERBERSON CAROLINO
DE SOUZA (fl. 220).
O Soldado HERBERSON, que havia sido classificado como reserva para Matrícula
no CESD 2017 (fl. 308), não chegou a ser matriculado.
Ouvido no curso do inquérito policial militar, o então indiciado confessou ter
apresentado certificado de conclusão de ensino médio falso perante a CSS 2017
(fls. 38) e entregou voluntariamente o original do suposto documento (fls. 314/316).
A falsidade do documento foi atestada, ainda, em exame pericial realizado pela
autoridade de polícia judiciária militar (Relatório de Análise Documental – fls.
320/332).
Assim agindo, HERBERSON CAROLINO DE SOUZA incorreu no delito de uso de
documento público falso (artigo 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar), porque
de forma livre, consciente e voluntária, apresentou perante a Administração Militar
certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da rede estadual
de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados
do ano de 2017.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, “e”, do Código Penal
Militar. Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida a presente
denúncia e citado HERBERSON CAROLINO DE SOUZA, como incurso no artigo
315 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final condenação,
ouvindo-se as testemunhas relacionadas a seguir.”
Constam dos autos os principais documentos: Certificado de
Conclusão de Ensino Médio emitido pela Escola Estadual de Ensino Médio e
Profissional Integrado “Prof Francisco da Silva Nunes” (IPM nº 100-
86.2018.7.08.0008, evento 1, doc. 10, fls. 6/13); Ficha de Seleção de Soldado de
Primeira-Classe (S2) - FSSDS (IPM nº 100-86.2018.7.08.0008, evento 1, doc. 10
fls.313); termo de inquirição da Testemunha 1º Ten Av Heron Pereira Alves
afirmando que, em 02/11/2017, recebeu denúncia anônima de que alguns candidatos
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
4/17
apresentaram cópias dos certificados de escolaridade falsificadas a fim de
aumentarem as pontuações nos processos seletivos (IPM nº 100- 86.2018.7.08.0008,
evento 1, doc. 9. fls. 303); Relatório de análise documental de certificados de
conclusão do Ensino Médio (IPM nº 100- 86.2018.7.08.0008, eventos 10,11 e 12);
Ofício nº 248/2017 expedido pela Escola Integrado Estadual de Ensino Médio e
Profissionalizante Prof. Francisco da Silva Nunes informando que “após análise e
busca em nossos arquivos, que não há registro de Herberson Carolino de Souza
enquanto aluno neste estabelecimento de Ensino” (IPM nº 100-86.2018.7.08.0008,
evento 1, doc. 2, fls. 13); Declaração da Secretaria de Estado de Educação do Estado
do Pará afirmando que “não foi localizado Relatório de Aproveitamento Anual da
EEEMPI PROF. FRANCISCO DA SILVA NUNES, arquivado no setor competente
desta Coordenação, referente ao Ano Letivo 2014, conforme informado na cópia do
documento escolar (Certificado) de HERBERSON CAROLINO DE SOUZA.” (IPM
nº 100-86.2018.7.08.0008, evento 1, doc. 3, fl. 220).
O Acusado foi licenciado da Força Aérea Brasileira em 30 de julho de
2018 (evento 17, APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008).
A Denúncia foi recebida em 4 de setembro de 2018 (Evento 1, doc.2,
APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008). O Mandado de citação foi devidamente
cumprido no dia 5 de fevereiro de 2019 (Evento 47, doc.1, APM nº 7000055-
60.2018.7.08.0008).
Em 26 de março de 2019, foi ouvida a testemunha arrolada pelo MPM,
2º Ten Aer MANOEL MARTINS DA SILVA FILHO. O Parquet desistiu da
inquirição da testemunha 1º Ten Aer HERON PEREIRA ALVES (Evento 68, doc.1,
APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008). A DPU não arrolou testemunhas.
Apesar de regularmente intimado, o Réu não compareceu à audiência
de qualificação e interrogatório, razão pela qual foi decretada a sua revelia (evento
90, APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008).
Em 9 de dezembro de 2019, a Ação Penal Militar nº 7000055-
60.2018.7.08.0008 foi sobrestada a fim de aguardar o trânsito em julgado do IRDR
nº 7000425- 51.2019.7.00.0000.
Em 8 de fevereiro de 2021, em face do trânsito em julgado do referido
IRDR, o feito voltou a tramitar sendo designada audiência para Sessão de
julgamento.
Em 31 de agosto de 2021, o então revel, ex-Sd Aer HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA, compareceu à Sessão de julgamento, sendo qualificado e
interrogado (evento 199, APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008), ocasião em que
confessou ter apresentado documentos falsos perante a Administração Militar.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
5/17
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM
nada requereu. Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu que a OM fosse
oficiada a fim de verificar se a pontuação obtida pelo réu sem o certificado falso
seria suficiente para a aprovação no certame (evento 196, APM nº 7000055-
60.2018.7.08.0008).
Em resposta à diligência solicitada pela Defesa, o Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém, por meio do Ofício nº
2/SJU/260, encaminhou ao Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM cópia do
Boletim do Comando da Aeronáutica que trata das informações relativas à
classificação e à pontuação final obtidas pelo ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO
DE SOUZA no Processo de Seleção para o Curso de Especialização de Soldados do
ano de 2017 (evento 231, APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Acusado pela prática do delito do crime de uso de documento
público falso, previsto no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (evento 247,
APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do
Acusado pela atipicidade da conduta em decorrência da inexistência de dolo e pela
ausência de potencialidade do dano e, subsidiariamente, a aplicação da pena no
mínimo legal e a concessão do sursis (evento 252, APM nº 7000055-
60.2018.7.08.0008).
Em Sessão do dia 19 de julho de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, condenou o ex-Sd Aer HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA como incurso no delito do artigo 315, c/c art. 311 ambos
do Código Penal Militar, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 280, APM nº
7000055-60.2018.7.08.0008).
A Sentença foi publicada em 19/07/2022 (evento 273, APM nº
7000055-60.2018.7.08.0008).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo em 26/07/2022 (evento 289, APM nº 7000055-60.2018.7.08.0008).
Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela remessa dos autos ao
MPM para que seja celebrado Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Sustenta
que o caso se amolda ao previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal e na
Resolução nº 187 do Conselho Nacional do Ministério Público, pois o Apelante
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
6/17
confessou em Juízo ter praticado os delitos que possuem pena mínima de 2 (dois)
anos, ausentes a violência e grave ameaça, a reincidência e a habitualidade
criminosa do Acusado.
No mérito, argumenta que, no caso dos autos, houve causa de
excludente de ilicitude prevista no artigo 43 do Código Penal Militar
3 ou ao menos a
excludente de culpabilidade, haja vista a existência de perigo certo e atual
vivenciado pelo Apelante à época dos fatos. Afirma que o Acusado optou por
apresentar documento falso porque pretendia permanecer na corporação por mais 02
(dois) anos a fim de assegurar a sua subsistência e de sua família.
Sustenta que não houve dolo na conduta do Apelante, pois a
falsificação não atentou contra a Administração ou Serviço Militar, afirmando que
“como consta em anexo ao Ofício n° 2/SJU/260 de 31/01/2022, o ora acusado não
necessitou do documento em questão nestes autos para classificar-se no processo
seletivo (CESD/2017)”.
Pondera ainda que “a conduta do apelante não chegou a ofender nem
colocar em risco o bem jurídico protegido pelo tipo penal em apreço, tendo em vista
que a não apresentação do certificado do ensino médio não acarretaria drástica
mudança de pontuação. Assim, a documentação acostada demonstra que ele teria
sido aprovado ainda que não tivesse apresentado a documentação”.
Ao final, requereu:
“a) A absolvição do apelante pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude,
prevista no art. 43 do Código Penal Militar e em consonância com o artigo 439, b,
do Código de Processo Penal Militar;
b) A absolvição do apelante, pela atipicidade da conduta em decorrência da
inexistência de dolo e ausência de potencialidade do dano à Administração militar;
c) Subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público Militar objetivando
a celebração do Acordo de Não-Persecução Penal”
Em contrarrazões, o Parquet Castrense requereu que seja negado
provimento à Apelação para que seja mantida a Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifesta-se
no sentido da não aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal e, no mérito, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.
É o Relatório.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
7/17

VOTO

DA PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL

A Defesa postula, em preliminar, a remessa dos autos ao MPM sob o
argumento de que o Apelante confessou em Juízo ter praticado o delito que possui
pena mínima de 2 (dois) anos, ausentes a violência e grave ameaça, a reincidência e
a habitualidade criminosa. Assim, sustenta que o caso em tela se molda ao previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal e na Resolução nº 181 de 07 de agosto de
2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Não merece prosperar a arguição defensiva.
Cumpre registrar que o Princípio da Especialidade veda a aplicação
desse instituto nesta Justiça especializada. Ademais, este Tribunal tem, em diversas
oportunidades, reafirmado o entendimento pela impossibilidade da incidência do
referido instituto à Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A
do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente
ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária
do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251
DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. (...) O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal
Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar
de nulidade rejeitada por unanimidade. (...) Sentença condenatória mantida. Não
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
8/17
provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021). (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio
da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à
incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de
afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº
13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal
comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de
omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade. (...) Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000618-
32.2020.7.00.0000 . Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/05/2021, Data de Publicação: 09/06/2021). (sem grifos no original)

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL.
(...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REJEIÇÃO. (...)DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. (...)O instituto do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da
Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada,
nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao
CPP comum. (...) Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000027-36.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação:
31/05/2021) (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o
instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do
Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo do ANPP está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d9...
9/17
Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de
Publicação: 03/03/2021). (Grifo nosso)
Por derradeiro, insta consignar que este Superior Tribunal Militar já
pacificou o entendimento pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Aer HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela
prática do crime de uso de documento falso previsto no artigo 315 c/c 311 do
Código Penal Militar.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A autoria e a materialidade do delito são incontestes.
Segundo consta na Denúncia, o ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO
DE SOUZA, no dia 11 de setembro de 2017, apresentou à Comissão de Seleção de
Soldados (CSS) certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola
da rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados do ano de 2017.
Ao final da instrução criminal restou comprovado que o certificado de
conclusão de ensino médio apresentado à Administração Militar era falso e que o
Apelante fez uso desse documento junto à Organização Militar em que servia.
A testemunha 2º Tenente MANOEL MARTINS DA SILVA FILHO,
arrolada pelo MPM, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que é responsável por receber
a documentação dos soldados e suas respectivas cópias para depois repassá-las à
Comissão de seleção. Alegou ainda que o setor em que trabalha realiza a verificação
das cópias das documentações dos Soldados a fim de constatar se as cópias
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
10/17
correspondem aos documentos originais e, assim, estrutura o processo a ser
encaminhado à Comissão de Seleção de Soldados (CSS), setor responsável pela
verificação da autenticidade das documentações.
Em seu interrogatório, o ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE
SOUZA confessou que apresentou documentos falsos perante a Administração
Militar, pois foi induzido ao erro. Alegou que aceitou a proposta de um ex-militar
que lhe ofereceu certificado para aumentar sua pontuação e pagou R$ 200,00
(duzentos reais) sabendo que tais documentos eram falsos.
A materialidade do crime restou comprovada pelo falso Certificado de
Conclusão de Ensino Médio emitido pela Escola Estadual de Ensino Médio e
Profissional Integrado “Prof Francisco da Silva Nunes” em que constava sua
conclusão no ano de 2014.
O Relatório de análise documental de certificados de conclusão do
Ensino Médio, realizado pela Polícia Judiciaria Militar, constatou “informações que
induzem à falsificação”, além de afirmar que:
“a Avaliação identificou que as assinaturas da Diretora e do Secretário do
estabelecimento se deram por superposição; Identificaram ausência da assinatura
do indiciado no campo “concluinte”; Constataram que as assinaturas e carimbos
aparentemente “originais” são possivelmente escaneados e que, os dados pessoais
do indiciado foram preenchidos em maquina de escrever do tipo elétrica, onde o
título está em fonte “Impact”, tamanho 20 e o texto em Fonte “Arial”, tamanho
10”.
Ademais, há indícios suficientes nos autos a demonstrar que o Réu
praticou o crime em comento.
Verifica-se do Ofício nº 248/2017 expedido pela Escola Integrado
Estadual de Ensino Médio e Profissionalizante Prof. Francisco da Silva Nunes que
não consta registro do Réu ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
como aluno daquele centro de ensino.
Consta dos autos também a Declaração da Secretaria de Estado de
Educação do Estado do Pará ratificando a ausência de dados referentes ao Apelante
na coordenação responsável, verbis:
“não foi localizado Relatório de Aproveitamento Anual da EEEMPI PROF.
FRANCISCO DA SILVA NUNES, arquivado no setor competente desta
Coordenação, referente ao Ano Letivo 2014, conforme informado na cópia do
documento escolar (Certificado) de HERBERSON CAROLINO DE SOUZA.”
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
11/17
Nesse contexto, inviável a acolhida do pleito absolutório. O Apelante
ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE SOUZA agiu em desconformidade com
a lei e praticou o crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM.
Esta Corte Castrense já julgou casos semelhantes envolvendo uso de
documento falso que atenta contra a Administração Militar, dos quais destaco as
seguintes Ementas de julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA
DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E
HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. 1. A competência
para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando praticados
por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente
castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de
civil. 2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts.
396 e 396-A do CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se
aplica à JMU. 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A
da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da Especialidade, não se aplica à Justiça
Militar da União. 4. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM)
o militar que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por
unanimidade. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000543-56.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação:
15/06/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
538
DO
CPPM.
FALTA
DE
LEGITIMIDADE RECURSAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. CARÊNCIA DE INTERESSE DO MPM NA REFORMA DO
ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO
DE
ENSINO
MÉDIO.
AUTENTICIDADE
DOCUMENTAL
REFUTADA
POR
PERÍCIA
TÉCNICA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
DOLO
DEMONSTRADO.
TEORIA
DA
CEGUEIRA
DELIBERADA. REFORMA DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA. (...) No mérito, configura
crime de uso de documento falso, com capitulação jurídica no art. 315 do CPM, a
apresentação de Certificado falso de conclusão de ensino médio para fins de
habilitação em Curso de Especialização de Soldados (CESD), com a fraude
atestada pelo Sistema de conferência documental. Embora o Embargante negue a
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
12/17
prática do crime, afirmando total desconhecimento sobre a falsidade do Certificado
e do histórico escolar que apresentou na Unidade Militar, os elementos de prova
contidos na espécie se mostram suficientes para demonstrar que o indigitado sabia,
ou tinha todas as condições de saber, que estava incorrendo em prática delituosa,
não sendo plausível que essa versão contada por ele seja verídica, muito menos
tenha condições de convencer alguém, levando-se em conta, entre outras coisas, a
forma, as circunstâncias e, principalmente, o local onde foi acertado o negócio.
Embargos Infringentes acolhidos. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000106-15.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 22/06/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 2. No
tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange
a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu
critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes
cometidos por militares. 3. Não há nulidade do processo por violação do devido
processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo
procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas
regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. 4. O uso de
documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se
consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a
ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense. 5. A conduta do
Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e
prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a
uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000142-
57.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 29/03/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
13/17
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE
INOMINADA.
REDUÇÃO.
PENA
IMPOSTA.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face
da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico,
pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes
do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Em observância ao princípio da
especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no
Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08,
que alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as
normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o ex- Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e
histórico escolar falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do
Pessoal, para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de
Cabos (CFC) 2017. Não prospera a tese defensiva de "crime impossível", nos
moldes do art. 32 do Código Penal Militar, quando o meio empregado para a
consecução da fraude revelar-se idôneo e eficaz ao fim almejado. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal,
como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com
o reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para
minorar a reprimenda. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)
(Grifo nosso.)
Ao contrário do que sustenta a Defesa, é incabível o reconhecimento
de causa de excludente de ilicitude prevista no artigo 43 do Código Penal Militar ou
da excludente de culpabilidade ao argumento de que o Apelante visava permanecer
na corporação por mais 02 (dois) anos com o intuito de assegurar a sua subsistência
e de sua família.
O art. 296 do CPPM
4 estipula que cabe a quem alegar o fato o ônus de
comprovar a tese levantada. No caso, a Defesa não trouxe aos autos elementos aptos
a demonstrar o pretenso estado de necessidade do Apelante, seja ele justificante ou
exculpante.
A Defesa restringe-se somente à alegação de que a manutenção do
emprego do ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE SOUZA nas Forças
Armadas promoveria o seu sustento e de sua família, sem apresentar nos autos
quaisquer documentos capazes de comprovar este cenário, ou seja, apenas
apresentou afirmações genéricas sem respaldo probatório, conforme exige o art. 296
do Código Adjetivo Castrense.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
14/17
A ausência de provas aptas a verificar o referido instituto também foi
salientada na Sentença condenatória, conforme destacado pelo Juízo a quo, in
verbis:
“O estado de necessidade como excludente de ilicitude está disciplinado no art. 43
do Código Penal Militar: ‘Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem
pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não
provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua
natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não
era legalmente obrigado a arrostar o perigo’.
Contudo, não estão satisfeitos integralmente os requisitos do estado de
necessidade. O perigo em si à integridade física do acusado ou de sua família,
alegado genericamente, é por si só questionável, visto que ele poderia promover o
sustento da família por outro meio qualquer. Não há qualquer comprovação então
de qual seria o perigo certo e atual para justificar a sua conduta à época.”
No mesmo norte foi o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, no sentido de afastar o argumento de um possível estado de necessidade
justificante ou exculpante, o qual adoto alguns trechos como razões de decidir, in
verbis:
“[...] no que atine à tese de incidência do estado de necessidade do agente, como
excludente de ilicitude a demandar um édito absolutório, cumpre repisar, conforme
bem ponderado pelo Parquet Milicien de 1º grau, que o acusado sequer logrou
demonstrar que ele próprio ou sua família seja acometida de vulnerabilidade
econômica.
Ainda que provada, a suposta irregularidade não possuiria o condão de afastar a
prática do crime vertente. Com efeito, não basta suscitar uma questão pessoal e
comprovar sua verificação, é mister que a situação alegada configure uma situação
de perigo concreto, um estado de necessidade insofismável, na dicção do art. 39, do
Codex, a ensejar prejuízo ao dever e ao serviço militar.
Outrossim, não estava sequer com a vontade comprometida por circunstâncias
invencíveis ou mesmo incontornáveis, tratando-se de um militar pertencente aos
quadros da FAB há mais de 2 anos, e plenamente cônscio dos valores que orientam
a vida na caserna. Nesse prisma, carece de total embasamento o pleito em
referência [...].”
Nesse sentido, também é a jurisprudência pacífica desta Corte, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EXAME
PERICIAL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE
JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
15/17
ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE. (...)Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
constitui ônus da Defesa comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada no
art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar o estado de necessidade justificante. Considerando a não
apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas dificuldades
financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de consequência, também
não se encontra presente o requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível
para escapar da situação perigosa. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado. O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita
no art. 315 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, inclusive, o requisito
da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia agir de modo
diverso. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000223-06.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de
Publicação: 15/12/2021) (Grifo nosso.)
APELAÇÕES. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSOS DEFENSIVOS.
MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA IDÔNEA. DOLO CARACTERIZADO.
ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DOS
APELOS. (...)2) O dolo característico do delito tipificado no art. 315 do CPM,
engloba, também, a intenção deliberada de o agente entregar à Administração
Militar certificado/diploma desconexo a curso por ele realizado. O contexto prende-
se ao atendimento de exigência de formação técnica que qualificaria o interessado
à obtenção de engajamento e de promoção, a qual, inclusive, propiciar-lhe-ia
vantagem indevida. (...) 4) Incumbe ao acusado comprovar a incidência do estado
de necessidade exculpante. A mera alegação de ter suportado dificuldades
econômicas, situação fática de necessidade, não só por isso corresponde à
excludente de culpabilidade, embora o reconhecimento dessa circunstância se
ajuste a casos de risco da própria subsistência. 5) Recursos de dois apelantes não
providos. Decisão unânime. 6) Recurso não provido em relação ao segundo
apelante. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000296-
10.2011.7.01.0101. Relator para o Acórdão: Ministro FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Data de Julgamento: 25/03/2015, Data de Publicação: 24/04/2015)
(Grifo nosso.)
No que tange ao argumento defensivo de que não houve dolo na
conduta do Réu porque a falsificação não atentou contra a Administração ou Serviço
Militar, pois “como consta em anexo ao Ofício n° 2/SJU/260 de 31/01/2022, o ora
acusado não necessitou do documento em questão nestes autos para classificar-se
no processo seletivo (CESD/2017)”, também não lhe assiste razão, haja vista que o
crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que
prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação
apenas o uso do documento falsificado, como ocorreu no caso em tela. Portanto, o
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
16/17
simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar um falso
certificado de conclusão de ensino médio já configura o crime previsto no artigo 315
do Código Penal Militar.
Além disso, a Defesa sustenta que a conduta do Réu não chegou a
ofender o bem jurídico protegido pelo tipo penal, pois a apresentação do certificado
falso não interferiu diretamente na aprovação do Apelante. No entanto, como já
demonstrado, o crime de uso de documento falso consumou-se com a apresentação
do documento à Administração Militar e o fato do ex-Sd Aer HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA ter se beneficiado ou não dessa situação não influencia na
caracterização do crime.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CERTIDÕES
NEGATIVAS.
FRAUDE.
CRIMES
FORMAIS.
AUSÊNCIA.
EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OFENSA À FÉ PÚBLICA.
CARACTERIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de
efeitos permanentes, logo se consuma com a simples apresentação da certidão
falsa, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta
Corte Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime”. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001050-85.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data
de Publicação: 29/12/2020) (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA
DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) o crime de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi
condenada, é crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera
utilização do documento com o objetivo de auferir algo proveito, prescindindo da
demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Acorde jurisprudência desta Corte castrense (...) Recursos conhecidos. Provimento
parcial ao Apelo da Defesa. Decisão por maioria”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
04/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020) (Grifo nosso).
Dessa forma, provado e confessado o delito e na ausência de
excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação operada pelo Juízo
a quo.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d...
17/17
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito,
de negar provimento ao recurso defensivo, para manter íntegra a Sentença que
condenou o Apelante ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE SOUZA à pena de
02 (dois) anos de reclusão como incurso no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal
Militar.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350254v2 e
do código CRC fb1ac859.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/3/2023, às 16:41:52
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
3. Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua
natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a
arrostar o perigo.
4. Ônus da prova. Determinação de diligênciaArt. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o
juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências
para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para
dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350254 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000608-17.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL SUSCITADA PELA DEFESA

A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal. Argumentou, para tanto, que o réu satisfaria os
requisitos legais exigidos no citado dispositivo e pugnou, ao final, pela abertura de
vista ao Ministério Público Militar, para que se manifestasse sobre a oferta do
benefício.
Não assiste razão à Defesa Pública.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula do
Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União”.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
2/9
E, em consonância com o verbete, colaciono julgados desta e. Corte
castrense que apresentam diretriz jurídica em casos similares a estes autos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA
DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE
CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. 1.
A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute
no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a
ostentar a condição de civil. 2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº
11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do CPP comum, criando o instituto
da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da
Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das
Forças Armadas. Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso
conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso não provido. Decisão por maioria
(grifos
nossos).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000543-
56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal
Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas rejeitada
por unanimidade [...]. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime (grifos nossos). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
24/05/2022.)
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
3/9
Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que,
antes mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal,
inserido pela Lei nº 13.964/19, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha
adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de
2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o
art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente [...].
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
se aplica o referido Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua não
aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, verificar que
a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do
Direito Penal Militar.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
4/9
Por fim, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este
não se trata de um direito subjetivo do réu. Tal acordo é uma faculdade do
Ministério Público e sua proposta deveria ter sido efetuada antes do oferecimento da
Denúncia, conforme posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o
recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o
acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza
híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus
regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a
consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é
inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento
da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os
atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a
retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a
fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na
hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia
sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza
restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de
não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (grifo nosso).
(HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC
26-11-2020.)
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a DPU, na defesa do ex-S2 HERBERSON CAROLINO DE
SOUZA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 8ª CJM, que o condenou, como incurso no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
direito ao benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 315 do CPM, o
qual aduz:
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
5/9
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se a ação do réu realmente se amolda ao tipo repressivo em
comento.
Em suma, o acusado, soldado da Guarnição de Aeronáutica de Belém,
foi denunciado e condenado por apresentar certificado de conclusão de Ensino
Médio pela Escola Estadual de Ensino Médio e Profissional Integrado “Prof
Francisco da Silva Nunes”, supostamente falso, perante o Processo Seletivo para o
Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD/2017).
No Apelo, a DPU sustenta que:
[...]
III.1 – DO ESTADO DE NECESSIDADE
Conforme foi dito em alegações finais, sem outra possibilidade de solução do
perigo iminente de desemprego, optou por apresentar documento falso com a
esperança de permanecer na corporação por mais 02 (dois) anos, assegurando a
subsistência familiar. Nesse contexto, se observa que os bens protegidos pelo
apelante (seu sustento pessoal, saúde, alimentação e sua própria dignidade e de sua
família), nas circunstâncias do caso concreto, têm valor maior em relação ao bem
atingido pela conduta.
Portanto, a situação a que estava exposto foi mais relevante do que a possibilidade
de sofrer qualquer sanção penal militar, razão pela qual configura-se o estado de
necessidade justificante.
Logo, o apelante merece ser absolvido, com fulcro no artigo 439, b, do Código de
Processo Penal Militar, tendo em vista a causa excludente de ilicitude, prevista no
art. 43 do Código Penal Militar ou ao menos como excludente de culpabilidade,
tendo por fundamento o art. 439, d, do Código de Processo Penal Militar, com base
no art. 39 do Código Penal Militar.
III.2 – DA AUSÊNCIA DE DOLO E DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR
[...]
In casu, a conduta do apelante não chegou a ofender nem colocar em risco o bem
jurídico protegido pelo tipo penal em apreço, tendo em vista que a não-
apresentação do certificado do ensino médio não acarretaria drástica mudança de
pontuação. Assim, a documentação acostada demonstra que ele teria sido aprovado
ainda que não tivesse apresentado a documentação.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
6/9
Diante deste vasto rol de julgados do STM, pleiteia-se a reforma da decisão no
sentido de absolver o apelante pela atipicidade da conduta em decorrência da
inexistência de dolo e ausência de potencialidade do dano à Administração militar
(grifos nossos).
[...]
O Apelo não merece provimento.
Da atenta análise dos autos, resta indubitável o cometimento do crime
pelo acusado, sobretudo pela prova documental.
A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo
certificado de ensino médio apresentado pelo réu no certame (evento 1, doc. 10, fls.
5-9, do IPM) e pelas declarações da instituição escolar e da Secretaria de Educação
do Estado do Pará, além da Perícia Documentoscópica, que atestam a falsidade
documental, como exposto a seguir.
O Ofício nº 248/2017, expedido pela Escola Integrado Estadual de
Ensino Médio e Profissionalizante Prof. Francisco da Silva Nunes, prestou a
seguinte informação (evento 1, doc. 2, fl. 14, do IPM):
[...] Em resposta ao Oficio n° 8/CSS/626 de 30/11/2017 proveniente desse
conceituado Comando da Aeronáutica, informamos que após análise e busca em
nossos arquivos, que não há registro de Herberson Carolino de Souza enquanto
aluno neste estabelecimento de Ensino (grifo nosso).
Do mesmo modo, assim se pronunciou a Secretaria de Estado de
Educação do Governo do Estado do Pará (evento 1, doc. 3, fl. 14, do IPM):
DECLARAMOS para os devidos fins a pedido da parte interessada e à vista dos
registros
existentes
nesta
Coordenação
de
Documentação
Escolar-
CODOE/SEDUC, que não foi localizado Relatório de Aproveitamento Anual da
EEEMPI PROF. FRANCISCO DA SILVA NUNES, arquivado no setor
competente desta Coordenação, referente ao Ano Letivo 2014, conforme
informado na cópia do documento escolar (Certificado) de HERBERSON
CAROLINO DE SOUZA (grifo nosso).
Em adendo às informações prestadas pelas Instituições, o Exame
Pericial fez os seguintes apontamentos (evento 1, doc. 11, do IPM):
[...] Ao que tudo indica, os dados pessoais foram preenchidos em máquina de
escrever tipo elétrica, onde o título está em fonte “Impact”, tamanho 20 e o texto
padrão está em fonte “arial”, tamanho 10.
Verificou-se ainda que foi assinado pela diretora e pelo secretário do
Estabelecimento por suposição e que contem aparentemente carimbos “originais”
da escola e da diretora (na parte da frente do documento) e carimbos do secretário
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
7/9
e de autenticação no verso do documento. Foi observado que as assinaturas e os
carimbos aparentemente “originais” são possivelmente escaneados. Identificou-se
também a ausência da assinatura do indiciado no campo concluinte (o referido
campo encontra-se em branco).
[...]
A cópia do Termo de Expedição de Certificados, que consta na fl. 88, registra que
o nº 150 do certificado, bem como o nº 039 do livro e as folhas nº 150, são de
registro de conclusão de uma terceira pessoa, aluna da escola com as iniciais
C.E.S, datado de 28 de março de 2017.
Na folha 90, foi disponibilizado pela escola a cópia da tela do Sistema de Consulta
do Aluno, possivelmente retirada da própria SEDUC e referente ao indiciado,
mostrando que o mesmo no período de 2012 a 20l4 não foi aluno da referida
escola (grifos nossos).
[...]
Quanto à prova oral, o réu, em seu interrogatório, confessou a
apresentação do certificado falso no certame e o pagamento de R$ 200,00 (duzentos
reais), em dinheiro, para aquisição do documento com um ex-militar de sua Seção
(evento 199, docs. 3 a 6, da APM).
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda ao tipo penal previsto no art. 315 c/c o art. 311 do Código Penal Militar.
Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis
que se trata de agente imputável, do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.

Das teses defensivas

De início, não merece prosperar a tese defensiva de estado de
necessidade exculpante ou justificante. A mera alegação de “perigo iminente de ficar
desempregado” e condição de arrimo de família, desacompanhada de quaisquer
provas, não têm o condão de caracterizar as pleiteadas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.
Além de não haver perigo certo e atual, dada a então condição de
soldado do réu e o tempo de duração do processo seletivo do qual participou, não
foram juntadas quaisquer provas de que o réu fosse o responsável pela subsistência
de sua família.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
8/9
Quanto ao dolo, há de se ressaltar que é evidente que o acusado
detinha conhecimento de que o documento utilizado era fraudado, como por ele
confessado em Juízo. Registre-se, por oportuno, que o réu utilizou, de forma livre e
consciente, o documento para ser favorecido no Curso de Especialização de
Soldados do ano de 2017 e obteve pontuação por utilizá-lo.
É indiferente, por fim, o argumento de que o certificado não causou
prejuízos à Administração Militar, diante de diminuta modificação na nota do réu e
na posição no processo seletivo. O uso de documento falso é considerado crime
formal, sendo desnecessária a ocorrência de dano. É essa a jurisprudência do e.
STM, conforme acórdãos a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL.
UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE
PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO EXAURIMENTO. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os crimes de falso possuem como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime,
sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 2.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação
juridicamente relevante. 3. Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão
do uso da certidão falsa e obtenção de resultado favorável no certame licitatório,
perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade (grifos nossos). (Superior Tribunal
Militar. nº 7000274-17.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 06/12/2021;)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397,
III, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Os crimes descritos
nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a exclusão da
empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não impede a
caracterização dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária,
prevista no art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei
adjetiva castrense, bem como pela incidência do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. nº
7000751-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021.)
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350491 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
9/9
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350491v5 e
do código CRC 0d88e7f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/4/2023, às 17:1:35
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350491 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000608-17.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
mérito, votei para conhecer e dar provimento ao apelo defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, absolver o Ex-Sd AER HERBERSON CAROLINO DE SOUZA
do crime descrito no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com fundamento no art.
439, alínea “b”, do CPPM, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, em assistência do ex-Sd Aer HERBERSON CAROLINO DE SOUZA,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, o
condenou como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com
direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto
para rejeitar a preliminar de aplicação do acordo de não persecução penal e, no
mérito, para negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória recorrida.
4. Em relação à mencionada preliminar, alinhei-me ao voto do
eminente Ministro Relator. Porém, abri a divergência no tocante ao mérito do
Recurso defensivo, por entender que a Sentença merecia ser reformada para
absolver o apelante do crime imputado em razão da atipicidade da conduta.
5. No presente caso, o apelante foi condenado pela prática dos crimes
de Uso de Documento Falso previsto no art. 315 c/c o art. 311 do Código Penal
Militar por ter apresentado à Administração Militar Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, expedido pela Escola Estadual de Ensino Médio e Profissional
Integrado “Prof. Francisco da Silva Nunes”, materialmente falso, durante o Processo
Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
2/6
6. No entanto, mediante consulta efetuada pela autoridade militar no
sentido de verificar a veracidade dos certificados apresentados durante o processo
seletivo, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas -
SEDUC/PA e a Escola Estadual de Ensino Médio e Profissional Integrado "Prof.
Francisco da Silva Nunes", constataram que não há em seus registros
aproveitamento escolar no ano de 2014 da escola e qualquer vínculo discente com o
ora Apelante (Evento 1, doc. 3, fl. 14 do IPM nº 100-86.2018.7.08.0008), in verbis:
“DECLARAMOS para os devidos fins a pedido da parte interessada e
à vista dos registros existentes nesta Coordenação de Documentação
Escolar-CODOE/SEDUC, que não foi localizado Relatório de
Aproveitamento Anual da EEEMPI PROF. FRANCISCO DA SILVA
NUNES, arquivado no setor competente desta Coordenação, referente
ao Ano Letivo 2014, conforme informado na cópia do documento
escolar (Certificado) de HERBERSON CAROLINO DE SOUZA.”
7. Contudo, em depoimento prestado ainda em sede de IPM, o ora
apelante afirmou que estaria cursando o terceiro ano, portanto, na ocasião do
Processo Seletivo em questão, detinha o nível de escolaridade Ensino Médio
incompleto. Em depoimento prestado em Juízo, ainda asseverou (Evento 199, docs.
3 a 6, APM nº 7000055- 60.2018.7.08.0008):
“(...) QUE apresentou documentos falsos perante a Administração
Militar porque foi induzido a erro; QUE não tinha necessidade de
fazer isso; QUE um ex-militar foi a sua Seção e lhe ofereceu a
expedição de um certificado para aumentar sua pontuação; QUE
acabou aceitando; (...)”
8. Conforme consta da Exordial acusatória, o apelante havia sido
classificado como reserva para a matrícula no CESD 2017 e não chegou a ser
matriculado.
9. Portanto, diante das informações constantes dos autos, observa-se
que, embora tendo apresentado Certificado materialmente falso, o apelante já
preenchia o requisito previsto na alínea "f" do item 2.8.3.1 da Instrução Reguladora
do Quadro de Soldados - ICA 39-22 para se habilitar à matrícula do Curso de
Especialização de Soldados (CESD) 2017, isto é, já havia concluído o 9º (nono) ano
do Ensino Fundamental.
10. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas, entendo que,
neste ponto, o Apelo Defensivo deve ser provido, tendo em vista que a conduta
praticada não possui capacidade de lesionar o bem jurídico tutelado pela norma
penal. Assim, por se tratar de falso inócuo, em nada atenta contra a Administração
Militar.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
3/6
11. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal
Militar têm por escopo resguardar a Administração Militar e, entre esses crimes,
estão os delitos previstos nos arts. 315 e 311.
12. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao
Apelante na Denúncia, in verbis:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
13. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo,
ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao
elemento objetivo, vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de
Marcello Streifinger, in litteris:
"5.1 Falsificação de Documento
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é
“falsificar”, ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por
verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar um documento
verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele
constante. Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a
modificação, e não a supressão de parte do documento, já que ter-se-
ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM, que
capitula o crime militar de “supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro
naquele a que se destina o documento, sob pena de ocorrência de
crime impossível, restando apenas, se o agente for militar (ou
funcionário público, sujeito a lei disciplinar específica), a
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
4/6
responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito bem adverte
Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado: “No
crime de falsificação de documento público é necessário que o
falsum seja suficientemente idôneo para provocar o erro em outrem,
sob pena de não configurar a infração penal descrita no art. 297”.
(...)
5.5 Uso de Documento Falso
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja,
“usar”. O autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do
CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão
falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou
não. É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento
seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado
para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção,
não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu
a Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (Neves,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
14. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se
que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar
contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a
conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado. Assim,
não basta reconhecer tão somente a existência dos elementos objetivo e subjetivo do
tipo para que a conduta seja considerada como crime.
15. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto
jurídico resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar,
não foi lesionado diante da apresentação do certificado falso. Isto porque não foi
capaz de produzir o efeito jurídico para o qual foi apresentado, isto é, preencher, de
maneira ilícita, requisito exigido para a habilitação à matrícula no CESD/2017,
quando, na realidade, tal requisito já se encontrava satisfeito pelo candidato.
16. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por
um conjunto de princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico,
destacando-se, para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
5/6
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine
iniuria) exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado. Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO
MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma
pode ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária
(cuida do castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária,
por seu turno, possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a
proteção de um valor); e (B) também imperativa (impõe uma
determinada pauta de conduta). O aspecto valorativo da norma
fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime quando há ofensa
concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime exige,
sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem
ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se
destina somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma
incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência de um fato
tido como criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de
lesão ao bem jurídico protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual
de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha -
6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106)
(Grifos no original).
17. Assim, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa
natureza, entendi que a absolvição do Apelante era medida que se impunha, uma vez
que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar
impedem a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Por essas razões, no mérito, votei dando provimento ao Apelo
Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Aer
HERBERSON CAROLINO DE SOUZA do crime descrito no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350636v2 e do código CRC ef210174.
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/04/2023, 18:09
:: 40001350636 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=895a313023c40d98...
6/6
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/4/2023, às 20:12:51
7000608-17.2022.7.00.0000
40001350636 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR